Tribunal: TJMT
Processo: 1060006-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060006-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA GOMES - CPF: 027.249.581-60 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/1969 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ – DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO DO CONTRATO E O ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ).

Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.132, para a validade da mora, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no instrumento contratual.

Constatada, mediante análise comparativa, a divergência entre o endereço declinado no contrato e aquele para o qual foi encaminhada a notificação extrajudicial, resta descaracterizada a mora do devedor fiduciante.

A ausência de comprovação da mora hígida acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC).

A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde da intimação pessoal da parte prevista no §1o do mesmo dispositivo, aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III).

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1060006-73.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: RODOLFO PEREIRA GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Volkswagen S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
Rodolfo Pereira Gomes
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, condenando o banco autor ao pagamento de honorários sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, §2o, do CPC) em favor do patrono do requerido.

A instituição financeira ajuizou a presente demanda alegando o inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no 51900064, referente ao veículo HYUNDAI CRETA, placa QCU6402. Sustentou que o réu deixou de pagar as parcelas a partir de 20/04/2025 e que a mora estaria devidamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

A liminar foi deferida (Id. 356446353). Contudo, o mandado de busca e apreensão retornou negativo (Id. 356446357), certificando o Oficial de Justiça que o requerido não residia no endereço indicado ("AL DOIS, 11, QD 49 CPA 3 ST 5") e que vizinhos desconheciam o paradeiro do polo passivo.

Antes, contudo, o requerido compareceu espontaneamente aos autos apresentando contestação (Id. 356445986), arguindo, entre outras teses, a descaracterização da mora e a abusividade de cláusulas contratuais, além de informar a existência de ação revisional.

Após sucessivas intimações para que o autor indicasse o paradeiro do bem ou promovesse o andamento útil do feito, o Juízo
a quo
prolatou sentença de extinção, considerando a inércia do banco e a impossibilidade de formação da relação processual válida (Id. 356446361).

Inconformado, o Banco apelante, nas razões recursais de Id. 356446365, sustenta, em síntese: (i) violação ao princípio da cooperação, alegando que o Judiciário deve atuar como agente colaborador e que a extinção foi prematura; (ii) argumenta que, para a extinção por abandono (art. 485, III), seria indispensável a intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do referido artigo; (iii) defende que o processo deve buscar a solução do conflito e que o banco possui total interesse na causa.

Ao final, requer que, caso mantida a extinção, o ônus da sucumbência seja invertido, pois o réu deu causa à ação pelo inadimplemento.

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 358614859).

O apelado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e está devidamente preparado, razão pela qual dele
conheço
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da extinção do feito sem resolução de mérito. Todavia, em que pese o fundamento de "abandono" ou "falta de desenvolvimento" utilizado pelo juízo de origem, a análise dos autos revela vício insanável e precedente:
a ausência de comprovação da constituição em mora
, pressuposto processual objetivo intrínseco à ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ).

Análise comparativa dos endereços e o Tema 1.132 do STJ

A validade da mora, em contratos de alienação fiduciária, exige que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao
endereço constante no instrumento contratual
, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.132
:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Ao realizar o cotejo analítico entre os documentos que instruem a inicial, observa-se que a instituição financeira falhou em cumprir este requisito estrito.

No
Contrato (Cédula de Crédito Bancário – Id. 356445970)
, o endereço fornecido e aceito para fins de notificação é:
"AL DOIS, 11, QD 49 CPA 3 ST 5, MORADA DA SERRA, CUIABA - MT, CEP 78058-346".

Entretanto, ao analisar a
Notificação Extrajudicial e o respectivo comprovante de envio (Id. 356445975)
, verifica-se que o banco utilizou endereço com divergências significativas na base de dados dos Correios ou na própria rotulagem da correspondência, o que culminou na devolução do objeto com a informação "Carteiro não atendido/Ausente", mas em local que não guarda estrita fidedignidade com a coordenada contratual para fins de presunção de validade.

Mais grave: a certidão da Oficial de Justiça (Id. 356446357) revela que no endereço indicado como "AL DOIS, 11", os moradores locais informam que o réu jamais residiu ali. Se o banco não enviou a notificação para o endereço correto, ou se houve erro na indicação do logradouro no momento da postagem (divergindo da grafia do contrato), não se pode aplicar a tese do Tema 1.132/STJ, que exige o envio ao endereço
indicado no contrato
.

A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação. Havendo divergência, ainda que pontual, entre o endereço do contrato e o endereço para o qual foi enviada a notificação, a mora não se considera aperfeiçoada. Não basta o envio; o envio deve ser destinado ao destino contratado.

Neste mesmo sentido já decidi recentemente:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO (ART. 329, I, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA AÇÃO ORIGINÁRIA – VÍCIO INSANÁVEL QUE PRECEDE A FACULDADE DE ADITAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato.

Não se admite o aditamento da inicial para converter a busca e apreensão em ação de execução quando a ação originária padece de vício em seus pressupostos processuais intrínsecos (ausência de mora), o que enseja a extinção imediata do feito sem resolução de mérito (Art. 485, IV, CPC).”
(N.U 1000943-68.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Do excesso de rigor e da intimação pessoal

O apelante aduz que seria necessária à sua intimação pessoal antes da extinção.

Tal tese não prospera.

O juízo não extinguiu o feito por abandono subjetivo (art. 485, III), mas sim pela
ausência de pressupostos de desenvolvimento válido (art. 485, IV)
, o que dispensa a intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC.

Nesse sentido, se a notificação inicial já era viciada por não observar o endereço contratual, o processo nasceu sem um de seus pressupostos essenciais. A manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso (ausência de mora hígida).

Portanto, diante da análise comparativa que demonstra que a notificação extrajudicial não observou rigorosamente o endereço do contrato, e considerando que a mora é elemento indispensável para o ajuizamento da busca e apreensão, a manutenção da extinção do feito é imperativa.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, a condenação da instituição financeira mostra-se medida necessária e compatível com o princípio da causalidade. Isso porque a demanda foi ajuizada sem a observância de pressuposto processual indispensável ao seu regular desenvolvimento, qual seja, a comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante. Como reconhecido no presente julgamento, a notificação extrajudicial não observou os parâmetros exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132), circunstância que tornava inviável, desde a origem, o êxito da pretensão de busca e apreensão.

Acresce-se que a parte requerida não permaneceu inerte diante da demanda, tendo comparecido espontaneamente aos autos e constituído advogado para apresentação de contestação, inclusive em momento anterior à efetivação da medida liminar posteriormente revogada. Tal atuação processual voluntária evidencia que o demandado foi compelido a suportar os ônus inerentes à sua defesa técnica, com a contratação de patrono e a prática de atos processuais destinados a afastar pretensão que, ao final, revelou-se desprovida dos pressupostos legais necessários ao seu prosseguimento.

Nessa perspectiva, não há falar em inversão da sucumbência sob o argumento de que o requerido teria dado causa ao ajuizamento da ação pelo suposto inadimplemento contratual. A causa determinante da extinção do feito não decorreu de resistência processual injustificada da parte demandada, mas de vício antecedente imputável exclusivamente à instituição financeira, que promoveu ação de busca e apreensão sem demonstrar validamente a mora, requisito indispensável para o exercício da pretensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.

Assim, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, revela-se correta a manutenção da condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais, por ter sido ele quem deu causa à instauração de processo que nasceu destituído de pressuposto essencial ao seu desenvolvimento válido e regular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se hígida a sentença singular por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoração da verba honorária indevida no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026